Tribunal: TJDFT
Processo: 0746814-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746814-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IGOR LIBERATO GOMES AGRAVADO: BANCO ALFA S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo interno em face da decisão de ID 77724558, a qual indeferiu o efeito suspensivo à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor que, na origem, ingressou com ação de repactuação de contratos sob o procedimento do art. 104-B da do CDC (Superendividamento), após restar infrutífera a audiência global de conciliação com os credores. Apreciando de maneira atenta o recurso aviado no ID 77692111, tenho que é recomendável a concessão do efeito suspensivo ao recurso, pelo que a decisão monocrática de ID 77724558 deve ser revista, em sede de juízo de retratação. Com efeito, tratando-se de recurso que versa exclusivamente sobre a concessão de justiça gratuita, deve ser observado o disposto no art. 99, § 7o, do CPC, segundo o qual: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Contudo, não vislumbro nesta fase processual verossimilhança em grau suficiente a deferir o benefício nos moldes requeridos. De toda sorte, aplicando o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, conhecerei tal pleito como pedido de efeito suspensivo. Assim, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser deferida nesta dimensão. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, em sede de retratação, torno sem efeito a decisão de ID 77724558 e o despacho de ID 78804695 e, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem conclusos os autos para julgamento de mérito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator